Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708729-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0000796-66.2017.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais das empresas e determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que, após várias diligências, não conseguiu localizar bens ou valores suficientes para satisfazer a dívida dos executados. Aduz que a penhora de cotas sociais é uma medida legítima e prevista no art. 835, IX, do CPC, sendo a única forma alcançável para a satisfação do débito. Argumenta que a decisão de primeiro grau não considerou a legalidade da penhora de cotas sociais, conforme regulado no art. 861 do CPC, e que todas as tentativas de localizar outros meios menos gravosos para adimplir o valor devido restaram infrutíferas. Alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a negativa da referida constrição também se torna desprovida de efetividade dentro do processo de execução. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede o deferimento do pedido de penhora de cotas sociais de titularidade da executada, ora agravada, em consonância com o art. 835, IX e 861 ambos do CPC. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, se trata, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será arquivado até que se esgote o prazo de um ano de suspensão atribuído na decisão agravada, e o cumprimento de sentença não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Portanto, apesar do pedido de efeito suspensivo ativo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento do mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador